Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-13.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003563-13.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 355.897.068-31 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (APELANTE), EUGENIO JOSE BEN - CPF: 502.251.119-34 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – PAGAMENTO DO PREÇO MEDIANTE A ENTREGA DE CALCÁRIO – DOCUMENTO
REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DETERMINADA SOMA EM DINHEIRO EM DESCOMPASSO COM A OBRIGAÇÃO PREVISTA NA PROVA ESCRITA APRESENTADA NOS AUTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
levando-se em conta que a ação monitória tem por escopo, precipuamente, a formação de um título executivo judicial, a correlata condenação deve referir-se, necessariamente, à obrigação comprovada pela prova escrita trazida aos autos. Não se concebe, portanto, conferir executividade à obrigação diversa daquela representada na cédula de produto rural
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.097.242/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 20/8/2013, DJe de 3/9/2013).

2. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MURILO FERRAZ DE CAMARGO e BRUNO LAPENNA GARCIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1003563-13.2022.8.11.0040), ajuizada contra os apelantes por EUGÊNIO JOSÉ BEN, julgou o pedido procedente para condenar os réus/apelantes ao pagamento do “
valor equivalente a 4.500 toneladas de calcário, de acordo com a cotação atual da praça de pagamento (Nobres/MT), constituindo o débito em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 8º, do CPC
” (cf. Id. nº 221702694).

Os apelantes insistem em que o autor/apelado não faz jus à gratuidade da justiça, pois, segundo dizem, “
não se revela minimamente plausível que
(ele)
não tenha condições de suportar as custas processuais, a uma, levando em conta o valor que vem cobrar em Juízo, e, a duas, pois é proprietário de diversos veículos automotores, conforme atesta a pesquisa que acompanha os embargos monitórios; além disso, conforme infere-se do documento ‘Situação de Declarações IRPF 2022’ (ID. 90891185), o recorrido recolhe imposto de renda, de forma que há fortes indícios que apontam para a ausência de hipossuficiência
(financeira)”.

Sustentam que, considerando que “
o contrato em questão foi firmado para entrega de coisa fungível, constante no total de 4.500t de calcário,
(...)

(é)
forçoso reconhecer a inépcia da inicial, vez que
(a parte autora)
ingressou cobrando pagamento por quantia certa,
(ao invés de)
obrigação de fazer
”, sendo que “
o pedido da ação monitória deve condizer com a obrigação constante no título originário (entrega de coisa), de forma que resta insanável o vício gerado no feito, vez que inadequada a via eleita
”.

Alegam, ademais, que, “
se a obrigação era em espécie, como ela entende, denota-se que está havendo cobrança de valores a maior
”, haja vista que, “
no instrumento sem força executiva que alicerça a inicial injuntiva, não há vencimento da obrigação, mas tão somente data de emissão, motivo pelo qual a correção monetária e os juros incidem somente após ao ajuizamento da ação
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a inépcia da petição ou inadequação da via eleita, seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, ao menos, para que seja fixada a incidência da “
correção monetária a partir da distribuição e juros a partir da citação, com base no importe de R$ 200.000,00
” (cf. Id. nº 221703150).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº
221703154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024